Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a prova produzida, fundada sobretudo na palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, quanto aos maus antecedentes, culpabilidade e agravante da reincidência; (iii) determinar se caberia regime inicial mais brando ou a revogação da prisão preventiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões.
5. Condenações pretéritas podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador da reincidência (Tema 150/STF).
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente imposta.
7. Correta a majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, não há como se estabelecer o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
9. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CP, arts. 33, § 2o, “b” e “c”, 44, 59, 64, I, 77, 129, § 13; CPP, arts. 312, 313, 386, VII, 387, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818 (Tema 150, Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18.08.2020; STF, RE 593818 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.04.2023; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5a Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.05.2023; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Crim., j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978585, 0705917-38.2024.8.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Crim., j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 2033651, 0752222-89.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Crim., j. 13.08.2025.